Tribunal: TJBA
Processo: 8066035-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066035-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: CLEBER BARBOSA LOURENCO Advogado(s): GILSON SOUZA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula que prevê juros de mora em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês em contrato de Cédula de Crédito Bancário, bem como a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação especial (Lei nº 10.931/2004), tal norma é omissa quanto ao limite dos juros moratórios. Diante da lacuna legislativa, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica sobre o tema. 4. A estipulação de juros de mora diários que resultam em uma taxa mensal aproximada de 8,74% configura abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor, violando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. 5. O acolhimento do pedido de limitação dos juros moratórios, com a consequente determinação de recálculo da dívida, não configura sucumbência mínima da instituição financeira, sendo correta sua condenação integral ao pagamento dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A ausência de previsão legal específica sobre o limite dos juros moratórios na Lei nº 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, atrai a aplicação subsidiária da Súmula 379 do STJ, devendo os referidos juros serem limitados ao patamar de 1% ao mês." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.